Tribunal: TJES
Processo: 5001064-49.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001064-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CORREIA JUNIOR
RECORRIDO: BANCO CSF S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COBRANÇAS DE DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL, ENDEREÇO DE IP OU GEOLOCALIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. CANCELAMENTO DE DÉBITOS E COBRANÇAS RELATIVOS AO CONTRATO. BAIXA EM DEFINITIVO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.

QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001064-49.2024.8.08.0024

Recorrente: SEBASTIAO CORREIA JUNIOR

Recorrido: BANCO CSF S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da irregularidade da contratação do indigitado cartão de crédito, aduzindo que o banco recorrido apresentou elementos comprobatórios da contratação do cartão pelo recorrente (biometria facial, endereço informado na contratação, além da utilização e pagamentos de faturas). Por tais motivos, julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignado, o recorrente/autor pleiteia pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos iniciais, sustentando, em síntese:
a)
que nunca manteve qualquer relação jurídica com o banco recorrido, só tomando conhecimento da existência da contratação do aludido cartão de crédito após negativação de seu nome;
b)
que o banco recorrido não o notificou a respeito do suposto débito;
c)
que a simples apresentação de uma foto a título de biometria facial não pode ser considerado como documento comprobatório da contratação;
d)
que não foram apresentadas outras provas da indigitada contratação, tais como documento de identidade, comprovante de residência, além da inexistência de contrato assinado pelo recorrente;
e)
que o cartão e as faturas de cobrança jamais foram enviadas ao seu endereço;
f)
que foi vítima de fraude, perpetrada por terceiros.

Em que pese o juízo de 1º grau ter entendido pela improcedência dos pedidos autorais, concluindo pela regularidade da contratação do cartão de crédito, entendo que, com a devida vênia, a sentença merece integral reforma.

Explico.

Em sua defesa (id. 1108946), o banco recorrido sustenta que o recorrente solicitou o cartão de crédito em 01/03/2021, cuja contratação ocorreu via
inte
r
net,
por biometria facial, e que houve a efetiva utilização e pagamento de algumas faturas pelo recorrente.

Contudo, limita-se em apresentar um “sumário executivo do contrato de cartão de crédito” (id. 11008947) e algumas faturas no nome do recorrente (id’s 11008948, 11008949, 11008950 e 11008951), sem a apresentação do indigitado contrato com assinatura digital do recorrente e outros meios que possibilitem a identificação da regularidade da contratação (geolocalização, endereço de IP, documentos de identificação, comprovante de residência etc.).

Por tais motivos, pelos documentos colacionados aos autos, não vislumbro a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
, por si só, não possui o condão de comprovar a regularidade da contratação ou que o autor/recorrente anuiu com a contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATIVIDADE SUBMETIDA ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CONTRATAÇÃO DE FORMA ELETRÔNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. SELFIE SEM SEQUER A GEOLOCALIZAÇÃO QUE NÃO É APTA A COMPROVAR A REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO QUESTIONADA PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DO REQUERIDO.
DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 54, DO STJ. FORMA DE RESTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO EDRESP 676.608. JUROS DE MORA. REFORMA DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.
(Apelação Cível Nº 202300718517 Nº único: 0008662-09.2022.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE "SELFIE". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.
(TJ-AM - RI: 07061543620228040001 Manaus, Relator: Sanã Nogueira Almendros de Oliveira, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/11/2022)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrido, que culminou na vinculação do recorrente a um negócio jurídico que não contratou, suportando cobranças indevidas por débitos que não deu causa, devendo ser reconhecida a inexistência da contratação do cartão de crédito em nome do recorrente, além do cancelamento em definitivo de qualquer débito e cobrança vinculados ao cartão, e a baixa da restrição negativa suportada pelo recorrente.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, somado ao fato de que o nome do recorrente foi inserido nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Cuida-se o referido valor, aliás, semelhante ao comumente arbitrado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em casos similares, conforme se observa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ QUE LEVOU A UMA DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS QUE FORA CONTRATADA PARA TRANSPORTAR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À AUTORA O PAGAMENTO DE TAXA DE AMARZENAMENTO E NOVO FRETE. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.[...] 5.
A negativação indevida, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos 6. Na hipótese em apreço, analisando as peculiaridades do caso, o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$ 5.000,00 (seis mil reais), que se afigura mais adequado e em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000667-28.2017.8.08.0022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE BANCO ITAU. UNIBANCO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CATARINA MACIEL DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
II - Comprovada a ocorrência de inscrição indevida em cadastro de proteção de crédito, configura-se o dano moral in re ipsa, cuja indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00, a fim de atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim reparar o dano sofrido e punir seu agente causador sem ensejar no enriquecimento ilícito do beneficiário.
III - Recurso de BANCO ITAU - UNIBANCO S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de Catarina Maciel dos Santos conhecido e improvido. (TJES; Apl 0003076-04.2014.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 20/08/2018; DJES 29/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLONAGEM DE CARTÃO COM CHIP. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E SAQUES. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, cujo valor, nos termos das jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se por justo e razoável no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0121026-47.2011.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/08/2016; DJES 09/08/2016)

Finalizando, o recorrente formulou pedido de indenização por danos materiais, mas não comprovou o pagamento de qualquer importância, relativa ao cartão de crédito em comento, razão pela qual deve ser mantida a improcedência de tal pleito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SEBASTIAO CORREIA JUNIOR
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a) DECLARAR
a inexistência da contratação do cartão de crédito em nome do recorrente;

b) DETERMINAR
que o banco recorrido efetue o imediato cancelamento de qualquer débito e cobrança vinculados ao cartão de crédito, além da baixa da restrição negativa em desfavor do recorrente.

c) CONDENAR
o banco recorrido a pagar ao recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

“Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)